Tribunal: TJDFT
Processo: 0735015-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0735015-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO: LIVIA REGINA SILVA DO NASCIMENTO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMINIO PARANOA PARQUE, contra a decisão de ID: Num. 206498411 dos autos da origem proferida nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0702072-83.2024.8.07.0008, que tramita na Vara Cível do Paranoá, que indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel adquirido pelo devedor por meio de programa habitacional. Preparo regular (ID: Num. 63156206 e 63156207). Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar as suas contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador